Tribunal: TJSP
Processo: 1007411-08.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONSUMIDOR. Extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, é descabida sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais. Registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" que equivale à negativação, pois é acessado por terceiros e influencia no "score" da consumidora, única que pode buscar a renegociação das suas dívidas prescritas. Anotação a indicar que a autora está em débito e com nome sujo.

Ementa:
CONSUMIDOR. Extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, é descabida sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais. Registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" que equivale à negativação, pois é acessado por terceiros e influencia no "score" da consumidora, única que pode buscar a renegociação das suas dívidas prescritas. Anotação a indicar que a autora está em débito e com nome sujo. Procedimento dirigido a burlar o lapso quinquenal máximo de vida da anotação de crédito. Inteligência da Súm. 323 do STJ e do art. 43, §§ 1o, 4o e 5o, do CDC. Hipótese de distinguishing frente ao Tema 710 do STJ, sobretudo diante do índice SERASA SCORE, que compromete todas as teses de defesa neste ponto. Inexigibilidade reconhecida, a tornar viável a tutela cominatória. Recurso provido.